Tribunal: STF
Processo: HC 215064
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INADEQUAÇÃO DO WRIT. PRECEDENTES. PEDIDO ALTERNATIVO: MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça julgou prejudicado o Habeas Corpus nº 692.213/RS, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 1º, DA LEI 12.850/2013). TESES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE CONSUMAÇÃO DO DELITO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS NO JULGAMENTO DO RESP 1.852.897/RS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DESTE STJ. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



    1. Neste writ, a defesa sustenta ofensa ao princípio da correlação e inexistência de consumação do crime do art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/2013, em virtude de sua natureza material. 



    2. Tais teses já foram analisadas por esta Quinta Turma no julgamento do recurso especial (REsp 1.852.897/RS) interposto contra o acórdão proferido nos autos da ação penal – mesmo aresto atacado nesta impetração. 



    3. Naquela ocasião, o colegiado entendeu que: (I) a tese referente ao princípio da correlação não se encontrava prequestionada; e (II) a Corte de origem constatou que o embaraço à investigação promovido pelo paciente foi efetivo, produzindo resultado naturalístico, de modo que a Súmula 7/STJ obstou o pleito de desclassificação para a forma tentada. 



    3. Quando recurso especial e habeas corpus versam sobre a mesma matéria, o julgamento de um torna prejudicado o outro. Essa relação de prejudicialidade existe mesmo que o recurso especial julgado antes do habeas corpus não tenha ultrapassado o juízo de admissibilidade. Precedentes desta Quinta Turma. 



    4. Habeas corpus prejudicado.” (e-doc. 12).



    2. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam não haver motivo para o não conhecimento da impetração formalizada no STJ, seja porque “os contornos e objeto das demandas são distintos”, seja pelo fato de que “o Recurso Especial, no que se refere ao ponto sobre a natureza jurídica do delito de embaraçamento de investigação (se material ou de mera conduta), assim como em relação à ‘mutatio libelli’ em segundo grau de jurisdição, não foi sequer conhecido, em razão da incidência de óbice sumular”. Argumentam que, na denúncia, foi imputada ao paciente conduta tentada (“tentou obstar o depoimento...”), contudo, na sentença, sobreveio condenação pelo crime de “embaraçar a investigação de infração penal que envolva organização criminosa” (art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850, de 2013), na forma consumada. Esclarecem que o entendimento foi mantido, pelo Tribunal de Justiça local, no julgamento da apelação, ao argumento de se tratar de delito formal. Aduzem que, de acordo com a jurisprudência atual do STJ e do STF, o crime em questão é material, porém não há menção a qualquer resultado naturalístico, seja na denúncia, na sentença, ou no acórdão relativo à apelação. Concluem ter sido violado o princípio da correlação (congruência) entre acusação e sentença, uma vez que teria ocorrido mutatio libelli em sede de apelação, sem que fossem assegurados o contraditório e a ampla defesa. 



    3. Pretendem, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório e, ao final, que seja determinado ao STJ o exame do mérito do habeas corpus lá formalizado. Alternativamente, postulam a concessão da ordem, de ofício, determinando-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul novo julgamento da apelação defensiva, “considerando o delito do artigo 2º, § 1º, da Lei 12.850/13 como sendo de natureza material e, portanto, com a exigência de descrição do resultado naturalístico supostamente causado pela conduta”.



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, não compete ao STF examinar os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros Tribunais na via do habeas corpus, pois essa ação constitucional destina-se a tutelar a liberdade de locomoção, quando ameaçada ou vulnerada por ilegalidade ou abuso de poder. Nessa linha, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. (...) 7. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 223.994-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 17/03/2023; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 129.822-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/10/2015, p. 20/10/2015; grifos nossos).



    5. Assim, mostra-se inviável o pedido principal, de determinação ao STJ do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado naquele Tribunal, superando-se os óbices processuais lá assentados.



    6. Quanto ao pedido alternativo, as questões de mérito suscitadas neste habeas corpus, conforme apontado pela própria defesa na inicial, não passaram pelo crivo do STJ. No ato impugnado, a Quinta Turma limitou-se a afirmar que as teses veiculadas consistiam em reiteração de matéria veiculada por meio de recurso especial, tendo o Colegiado, na ocasião, concluído que “(I) a tese referente ao princípio da correlação não se encontrava prequestionada; e (II) a Corte de origem constatou que o embaraço à investigação promovido pelo paciente foi efetivo, produzindo resultado naturalístico, de modo que a Súmula 7/STJ obstou o pleito de desclassificação para a forma tentada” (e-doc. 12). A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim já decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator